Tribunal: TJDFT
Processo: 0733936-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733936-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709816-07.2021.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0707757-66.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, a possibilidade jurídica da expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Assim, no caso, a parcela incontroversa no importe de R$ 8.201,90 (oito mil, duzentos e um reais e noventa centavos) é passível de quitação, porquanto já foi confessada pelo devedor agravado e contra a qual não houve interposição de qualquer recurso, restando inequívoca a preclusão quanto ao ponto. Repisa que, nos termos legais e jurisprudenciais, o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada, o que torna passível de pagamento. Destaca o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que se mostra constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência ora requerida, ressaltando o caráter alimentar das verbas em questão, bem como a violação do disposto no art. 535, §4o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para que se determine o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0707757-66.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Preparo recolhido nos IDs 40093663 e 40093665. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 134980541 dos autos de origem: De início, depreende-se que o cálculo apresentado pela Contadoria no ID 133426143 observou estritamente as disposições contidas nas decisões precedentes, ao que não merece reparo. Por outro lado, considerando-se que pende de julgamento recurso interposto pela parte exequente com o intuito de ter corrigido o valor devido pelo IPCA-E, tem-se que, com relação ao valor do crédito principal, premente que se aguarde o julgamento do AGI, visto que, em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Fica deferida a expedição de RPV unicamente em relação aos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença e, quanto a tal ponto, imperioso se faz retificar a RPV expedida no ID 130577977, haja vista que tomou por base o cálculo apresentado no ID 130496948, que considerou na atualização o IPCA-e e, não a TR, como o fez corretamente o cálculo apresentado no ID 133426143, o qual deve ser considerado na discriminação do valor dos honorários a ser objeto da RPV retificada. Feito, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI. Intime-se. Cumpra-se. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos autos até julgamento definitivo do AGI no 0707757-66.2022.8.07.0000, impedindo, desse modo, segundo a parte agravante, o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa da obrigação imposta ao ente distrital ora agravado. Compulsando os autos, constata-se que o AGI no 0707757-66.2022.8.07.0000 foi julgado conforme ementa, que transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. VÍCIO DE INICIATIVA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. 1.1. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, fixou tese no sentido de que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 2. O Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, assentou a posição de que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. 2.1 Portanto, nas hipóteses em que o título executivo judicial consigna expressamente que os juros e a correção monetária devidos a partir de 28/06/2009 devem seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009, deve ser esse o índice a ser adotado. 3. A Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, conforme decidido no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal. 3.1. Trata-se de matéria de competência privativa do Governador nos termos dos artigos 71, § 1o, V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A Lei Distrital 6.618/2020, que autorizaria a expedição de Requisição de Pequeno Valor de obrigações de até 20 (vinte) salários-mínimos, é inconstitucional, em razão de vício de iniciativa. 4.1. É desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte, nos moldes do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que já houve pronunciamento do referido órgão nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento (Lei Distrital n.o 5.475/2015). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420643, 07077576620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, que opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados conforme o acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. 1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado e quanto à inaplicabilidade daLei Distrital 6.618/20 em razão de vício formal que enseja sua inconstitucionalidade, tem-se por não caracterizada as omissões alegadas. 2.2 Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1436341, 07077576620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento dos Embargos, a agravante interpôs Recursos Especial e Extraordinários, ainda pendentes a análise de sua admissibilidade, ao passo que o Juízo de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Por outro lado, a agravante argumenta que a expedição de requisições de pagamento da parte incontroversa da dívida independe do julgamento definitivo do referido recurso. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. No presente caso, considerando que a discussão nos autos do Agravo de Instrumento no 0707757-66.2022.8.07.0000 se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Entretanto, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Firme também o entendimento de que o tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2020, portanto anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado era de R$14.942,47 (catorze mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), o que atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos da Contadoria, é de R$ 9.194,08 (nove mil cento e noventa e quatro reais e oito centavos) (ID 133426143 dos autos de origem), o que, por sua vez, poderia ser pago por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022 17:40:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador